Tribunal: TJSP
Processo: 2206044-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
2206044-56.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante IMPÉRIO CAFÉ S/A, é
embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos
Exmo. Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem
voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 43363

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2206044-56.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 2/10
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
2206044-56.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: IMPÉRIO CAFÉ S/A
EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A
INTERESSADOS: STEFENONI AGRICOLA LTDA, FRANCO D AVILA
STEFENONI, TICIANA D AVILA STEFENONI TATRUCE, ADV
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
S/A E ARILDO STEFENONI
Embargos de declaração. Alegação de omissão.
Desnecessária menção explícita a todos os
argumentos suscitados pela parte. Ausência de
vícios. Mero inconformismo com a decisão.
Efeitos infringentes. Somente é admitida a
revisão do mérito se decorrência lógica do
saneamento
da
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Prequestionamento.

Desnecessidade. Precedentes jurisprudenciais.
Embargos rejeitados.
Império Café S/A opõe estes declaratórios contra
o v. Acórdão de fls. 568/576, sob a alegação de omissões no
julgado. Busca o acolhimento do presente recurso, com efeitos
infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e
reconhecida a suposta impossibilidade de produção de prova
pericial no caso em análise. Requer, ainda, o prequestionamento
da matéria veiculada no recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2206044-56.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 3/10
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto por Império Café S/A, para confirmar
decisão de primeiro grau que determinou a realização de perícia
e fixou os respectivos honorários em R$ 60.000,00 (fls. 452/453).
Aduz o embargante, em síntese, que o v.
Acórdão omitiu-se quanto aos argumentos (i) de nulidade da
decisão agravada, por impossibilidade de determinação da prova
pericial de ofício, devendo ser observado o ônus da prova que
cabia ao exequente; e (ii) de ausência de motivação para a
fixação dos honorários periciais em R$ 60.00,00, a serem arcados
exclusivamente pela instituição financeira, em caso de
manutenção da decisão agravada.
Os embargos não prosperam. Adiante os
fundamentos.
Conforme se depreende do acórdão embargado,
não há nulidade a ser reconhecida, seja porque da decisão
agravada não decorreu qualquer prejuízo à parte agravante, seja
porque a determinação de perícia era mesmo imprescindível para
obtenção de esclarecimentos no âmbito do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2206044-56.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 4/10
Nesse sentido, consignou o 'decisum' ora
recorrido que “diante da necessidade efetiva de produção de
prova pericial e da ausência de prejuízo à agravante, que tomou
ciência e pode se manifestar nos autos acerca da referida decisão,
não há que se falar em nulidade” (fl. 572).
Legítima pois, a determinação de produção de
prova técnica, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
Acerca dos honorários periciais devidos em favor
do expert, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 95 que
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que
houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que
houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou requerida por ambas as partes ”.
Não há dúvidas, portanto, de que, determinada a
produção de provas de ofício pelo juízo de primeira instância,
cabe a ambas as partes o custeio de sua remuneração.
No que se refere à alegação de ausência de
motivação quanto ao montante arbitrado a título de honorários
periciais, tampouco há que se falar em omissão. Isso porque, nos
termos do acórdão embargado, “cumpre destacar, no presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2206044-56.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 5/10
caso, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo 'expert'
para elaboração de seu laudo pericial, conforme explicitado na
proposta elaborada, que previu observância dos critérios técnicos
do Conselho Federal de Contabilidade [fls. 395/399 dos autos de
origem]” (fl. 574).
E ainda:
“A estimativa de honorários foi apresentada com
base no tempo a ser despendido, na relevância para as partes, na
complexidade do trabalho, e no 'volume de análises, exames e
levantamentos
necessários
para
elucidar
os
pontos
controvertidos', tendo sido devidamente justificada pelo perito
[fls. 395/399 dos autos de origem]” (fls. 574/575).
Trata-se, portanto, de montante perfeitamente
compatível com a natureza da perícia contábil, que não comporta
alteração outra além da já efetuada pelo juízo 'a quo', quando da
redução de R$ 75.000 para R$ 60.000,00.
De rigor observar, ainda, que a decisão proferida
por esta c. Câmara decorreu de fundamentação detalhada e
apreciação minuciosa do conjunto fático-probatório dos autos, o
que torna desnecessária a referência explícita a cada um dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2206044-56.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 6/10
argumentos aduzidos em sede recursal.
É esse o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. [...] 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes
aclaratórios
em
virtude,
tão
somente, de seu inconformismo com a decisão
ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2206044-56.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 7/10
Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados. Grifei. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra Diva Malerbi - Desembargadora
convocada TRF 3a Região - , Primeira Seção,
julgado em 08/06/2016, DJE 15/06/2016).
Como se vê, limita-se a embargante a reiterar os
mesmos argumentos aduzidos em suas razões de agravo de
instrumento e devidamente combatidos no acórdão embargado,
com o único objetivo de conferir aos presentes embargos os
efeitos modificativos. Tudo que remanesce da pretensão da
parte, pois, é o inconformismo de ter a sua convicção
contrariada.
Por conseguinte, incabível a concessão dos
efeitos infringentes, que somente se justificam quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada,
hipótese não verificada no caso em testilha.
É esse o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2206044-56.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 8/10
Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em
relação
ao
prequestionamento,
é
desnecessária a referência explícita a artigo de lei, ainda mais
diante da ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de
embargos declaratórios que têm o único propósito de
prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel.
Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG
630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)”
[cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje.
1o.07.10].
É
que
“São
inadmissíveis
os
embargos
declaratórios em que a parte embargante se limita a apontar
violação de dispositivo constitucional, olvidando-se, contudo, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2206044-56.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 9/10
demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade. Incidência do enunciado no 284 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça é firme no entendimento de que o magistrado
não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão
sob outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator
Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. "Impõe-se a rejeição de
embargos declaratórios que têm o único propósito de
prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto." (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz
Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração
opostos pelas partes” [cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF,
1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10].
Afinal, “O cumprimento do requisito do
prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a
matéria
constitucional,
o
que
ocorre
em
momento
processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A
inovação da matéria em sede de embargos de declaração é
juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no. 598123
AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2206044-56.2019.8.26.0000/50001 SÃO PAULO 10/10
A parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão de questão decidida, que
não contem vício algum a ser reparado, e para fins de
prequestionamento. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto , rejeitam-se os embargos de
declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica